Tribunal: TJES
Processo: 5001276-50.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001276-50.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HELIO LOPES SILVA
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001276-50.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: HELIO LOPES SILVA

AGRAVADOS: SAMARCO MINERACAO S/A E OUTROS

JUIZ: DR. CASSIO JORGE TRISTÃO GUEDES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decisão que indeferiu o pleito de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita (
id
n
º
1057314
).

Nas razões recursais, aduziu a parte ser merecedora da benesse, tendo afirmado sua condição de dificuldade financeira nos termos exigidos pela legislação de regência.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso (id nº 1247261 e 1292885).

Petição de id nº
1518567
em que Fundação Renova informa a extinção do feito de origem.

Petição de id nº 1728422 em que o recorrente sustenta, não obstante a renúncia manifestada na origem, subsist
ir
seu interesse em ver julgado o agravo de instrumento.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001276-50.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: HELIO LOPES SILVA

AGRAVADOS: SAMARCO MINERACAO S/A E OUTROS

JUIZ: DR. CASSIO JORGE TRISTÃO GUEDES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decisão que indeferiu o pleito de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita (
id
n
º
1057314
).

Nas razões recursais, aduziu a parte ser merecedora da benesse, tendo afirmado sua condição de dificuldade financeira nos termos exigidos pela legislação de regência.

Pois bem. Dispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão.

Sobre o tema, leciona o colendo Superior Tribunal de Justiça que

"a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir,
in concreto
, a atual situação financeira do requerente" (REsp n° 1.196.941/SP).
Dito de outro modo,
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos" (AgInt no AgInt no AREsp 1.633.831/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/2/2021)” (EDcl no REsp 1513402/RS,
publicado em
25/03/2021).

Na espécie,
a parte,
que
se apresenta como pescador
,
afirmou haver prejuízo ao seu sustento pelo recolhimento das custas processuais,
a teor da declaração
de pobreza lançada
em
id nº
1057315,
página 1
,
não havendo no caderno processual elementos probatórios que
a
desacredite
m
.

A argumentação deduzida pel
a
recorrente, em meu sentir, restou comprovada nos
termos exigidos pela legislação de regência
, cabendo retificar o comando decisório combatido,
vez que
aquele que padece de insuficiência financeira faz jus à gratuidade, o que está relacionado ao princípio constitucional do acesso à justiça, que justifica a existência do instituto.

Registro, por fim, que, não obstante a informação trazida aos autos do agravo de instrumento no sentido de que o feito de origem foi extinto com resolução de mérito conforme artigo 487, III, c do CPC (homologação de
renúncia à pretensão formulada na ação
), certo é que
as despesas e os honorários, em tal caso, são exigíveis em face do autor, ora recorrente, pois assim preconiza o artigo 90 do mesmo diploma normativo, subsistindo, diante disso, seu interesse no enfrentamento da irresignação.

Do exposto, sem qualquer delonga,
conheço e dou provimento ao recurso

para
deferir
a gratuidade de justiça em favor d
a
recorrente,
nos termos do artigo 98 do CPC
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A
quele que padece de insuficiência financeira faz jus à gratuidade
, o que est
á
relacionado ao princípio constitucional do acesso à justiça, que justifica a existência do instituto.

2.
D
ispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão
, não havendo no caderno processual
material
probatório que
a
desacredite.

3
. Não obstante a informação trazida aos autos do agravo de instrumento no sentido de que o feito de origem foi extinto com resolução de mérito conforme artigo 487, III, c do CPC (homologação de
renúncia à pretensão formulada na ação
), certo é que
as despesas e os honorários, em tal caso, são exigíveis em face do autor, ora recorrente, pois assim preconiza o artigo 90 do mesmo diploma normativo, subsistindo, diante disso, seu interesse no enfrentamento da irresignação.

4. Recurso conhecido e provido
.
Gratuidade de justiça
deferida
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.